Tribunal: STF
Processo: HC 260301
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.136.382/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico (arts. 12 e 14, c/c art. 18, I, da Lei 6.368/76 – vigente à época dos fatos) e de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal). 



    Conforme relatado : 



    [...] em estratégia montada pela Polícia Federal, o aeródromo da cidade de Rio Verde e a Fazenda do co-réu Iram estavam sendo vigiados. 



    No dia 18/4/2002, os agentes avistaram uma aeronave de prefixo PTWTJ sendo abastecida no referido aeródromo, ao se aproximarem, observaram que o piloto da aeronave era Iram e que em seu interior havia um grande volume coberto por uma lona plástica preta. Após identificaram-se como Policiais Federais, foi procedida vistoria na aeronave, onde foram localizados 15 fardos, contendo em seu interior 404 tabletes correspondentes a 449,20 Kg (quatrocentos e quarenta e nove quilos e duzentas gramas), aparentemente, de cocaína. 



    [...]



    Em apertada síntese, as acusações são de que Romilton, usando o nome falso de Celso, negociava compra de cocaína com bolivianos e a distribuía dentro do território nacional. Iram, na condição de piloto, fazia o transporte das drogas sabendo que eram originárias da Bolívia, apanhando-as e deixando-as nos lugares indicados por Romilton. Osvaldo, apresentando documento de seu irmão Orivaldo, auxiliaria Romilton para receber e dar destino às drogas apreendidas neste evento (Doc. 33, fl. 89)



    Após o trânsito em julgado da condenação, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolheu Questão de Ordem suscitada pela defesa, a fim de desconstituir a coisa julgada, “para que seja republicada a certidão de julgamento em nome do seu atual advogado, com a devolução de prazo para a interposição de eventuais recursos”.



    O Ministério Público Federal, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator deu-lhe provimento “para cassar o acórdão recorrido, afastando a determinação de desconstituição da coisa julgada”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa: 



     AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INTIMAÇÃO REALIZADA EM NOME DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECURSO DE QUASE 20 ANOS. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, "havendo mais de um advogado constituído nos autos e ocorrendo substabelecimento com reserva de poderes, a intimação efetivada em nome de um deles é considerada válida se não formalizado pedido expresso para que se realize a publicação exclusivamente em nome de determinado patrono" (REsp n. 1.208.207/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 27/3/2015). 



    2. Nos casos de nulidade processual, é necessária a demonstração de prejuízo concreto (“pas de nullité sans grief”), o que não se verifica nos autos. 



    3. No caso, o novo advogado participou do julgamento da apelação perante a Tribunal a quo, inclusive tendo realizado sustentação oral, razão pela tinha plena ciência do resultado do julgamento ocorrido. 



    4. A demora na arguição da suposta nulidade – cerca de 18 anos após o trânsito em julgado – revela manifesta preclusão temporal, impedindo a rediscussão da matéria, em observância ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 



    5. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: “nulidade [...] ocorrida em razão da ausência do nome do causídico que passou a patrocinar a defesa técnica do paciente em intimação judicial, o que o impediu de tomar ciência da fluência do prazo recursal e adotar as providências inerentes ao seu mister”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para desconstituir o trânsito em julgado da apelação criminal. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] nos termos da jurisprudência dominante no âmbito desta Corte Superior, "havendo mais de um advogado constituído nos autos e ocorrendo substabelecimento com reserva de poderes, a intimação efetivada em nome de um deles é considerada válida se não formalizado pedido expresso para que se realize a publicação exclusivamente em nome de determinado patrono" (REsp n. 1.208.207/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 27/3/2015).



    [...]



    No ponto, adoto, como razões de decidir, o parecer emitido pela Subprocuradoria-Geral da República, que assim consignou (e-STJ fl. 3896):



    Conforme consta do voto vencido, o ingresso do novo defensor se deu antes da sessão de julgamento das apelações interpostas. A petição que acompanhou a nova procuração não fez menção a qualquer exclusão dos antigos defensores do recorrido. 



    Ademais, ainda de acordo com o voto vencido, "o advogado, Dr. Andrés Vera Garcia, participou da sessão de julgamento em 13.12.2005, realizando sustentação oral na oportunidade. A conclusão do julgamento da apelação e a prolação do acórdão, por sua vez, ocorreram no mesmo dia da sustentação oral" (fl. 3.720). 



    Como se vê, não há se falar em ocorrência de nulidade ou cerceamento de defesa.



    Assim, inexistindo, no caso, pedido expresso do novo advogado para que as intimações fossem realizadas exclusivamente em seu nome ou ainda em nome de todos os patronos, não se verifica mácula na publicação. 



    Fixada a premissa fática de que “não houve a exclusão dos antigos defensores do recorrido”, esta SUPREMA CORTE, assim como o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que, “ausente pedido expresso para que as publicações ocorram em nome de determinado advogado [...], são válidas as publicações realizadas em nome de qualquer um dos patronos constituídos pela parte, não havendo norma que obrigue a publicação em nome de mais de um dos advogados constituídos” (ARE 718267 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/7/2014). 



    No mesmo sentido: HC 114.846 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJ 19/12/2014; HC 102.575, Primeira Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ 6/8/2010; HC 127.545, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 20/4/2015; HC 151.712, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 28/6/2018; HC 162.219, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19/9/2018; HC 145.492 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/6/2018, esse último assim ementado: 



    [...] 



    2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que, “quando a parte tem mais de um advogado, basta que a intimação seja realizada em nome de um deles. Se o advogado, ao outorgar o substabelecimento com reserva de poderes, não o faz para o substabelecido acompanhar especificamente a tramitação do processo na superior instância, nem requer que o nome dele figure nas publicações, inclusive para efeito de intimação, pertinentes ao julgamento da causa, reputa-se inocorrente a invalidade da intimação” (HC 96.501-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Além disso, verifica-se que o advogado substabelecido acompanhou a tramitação do processo, tanto que ficou registrado que “o novo advogado participou do julgamento da apelação perante o Tribunal a quo, inclusive tendo realizado sustentação oral, razão pela qual tinha plena ciência do resultado do julgamento ocorrido”. 



    Nessas circunstâncias, além do evidente comportamento contraditório — “cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC 238251 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/11/2024) —, incide, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). 



    Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: “Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017), RE 971.305-AgR (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017), RHC 129.663-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017), HC 120.121-AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016), HC 130.549-AgR (Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016), RHC 134.182 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016), HC 132.814 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016), AP 481-EI-ED (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014), este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Não se pode desconsiderar, também, que a defesa ataca “acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, julgado em 13 de dezembro de 2005, cujo trânsito em julgado foi certificado em 17/03/2006”. Com razão, portanto, o STJ ao pontuar que: 



    Considerando o grande lapso temporal - cerca de 18 anos - entre a data do julgamento do acórdão impugnado e a nova insurgência da defesa, deve ser reconhecida a preclusão da matéria, observado o princípio da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada, não havendo como desconstituir em questão de ordem tema que já se encontrava precluso há décadas.



    O entendimento adotado pelo STJ igualmente encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão” (HC 135002 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). No mesmo sentido: HC 102077, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/4/2014; HC 102597, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 10/9/2010; HC 147867 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018; HC 133476, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/6/2016; RHC 130270, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/8/2016; RHC 86085, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 31/3/2006; RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28/9/2011. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente